Tribunal: TJPA
Processo: 0807960-23.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807960-23.2019.8.14.0040

APELANTE: SOLEDADE COELHO MENDES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.

1. Requerida a produção de provas e não sendo esta inútil ou meramente protelatória, deve ser facultada à parte interessada a sua produção sob pena de cerceamento do direito à ampla defesa, cuja consequência é a nulidade da sentença proferida

2. No procedimento de retificação de registro civil deve ser priorizado o princípio da verdade real.

3. Sem conhecer os fatos nos quais se funda o direito pleiteado é impossível ao magistrado fazer a prestação jurisdicional judicial de forma completa, justapondo os fatos ao direito pertinente e, consequentemente fazendo justiça às partes que, em última análise, é a grande finalidade do processo.

4. Sentença cassada. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento

ao Recurso para cassar a sentença
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SOLEDADE COELHO MENDES
em face da r. sentença (Id. 2465820) proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA
que, nos autos da
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
movida pela apelante,

julgou improcedentes os pedidos da autora.

Sustenta o recorrente, em síntese, que a sentença merece ser anulada, uma vez que constatada a ocorrência de cerceamento do direto de defesa. Na inicial, a apelante requereu ao Juízo de 1° grau a retificação do ano de seu nascimento registrada na sua certidão de nascimento, especificando que desejava produzir prova por todos os meios admitidos em direito, especialmente a oitiva de testemunhas. Contudo, foi proferida imediata sentença, sem oitiva do MP e julgando improcedente o pedido.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para que seja cassada a sentença e os autos retornem ao juízo de origem para a fase de instrução e julgamento.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Em suas razões recursais, o apelante suscitou
preliminar de nulidade, por cerceamento de defesa
, sob o argumento de que não foi oportunizado a produção de prova testemunhal, pretendida em sua exordial.

Sobre o assunto, o art. 10 do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No caso em testilha, a petição inicial foi protocolada em 03/09/2019 (ID. 2465818).

Ato contínuo, em 17/09/2019 (ID. 2465820), sem nenhuma outra manifestação anterior, a magistrada proferiu sentença julgando os pedidos improcedentes, sem sequer ouvir o MP.

Assim dispõe o art. 109 da nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos):

Art. 109.
Quem pretender que se
restaure, supra ou
retifique assentamento no Registro Civil
,
requererá, em petição fundamentada e

instruída com documentos ou com indicação de testemunhas
, que o Juiz o ordene,
ouvido o órgão do Ministério Público
e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

(Renumerado do art. 110 pela Lei nº 6.216, de 1975). (grifei)

Sendo assim, tenho que se faz necessária a produção de provas, que foi expressamente requerida na inicial, a fim de comprovar o fato constitutivo do direito da parte autora, qual seja, a alteração do ano de seu nascimento.

O julgamento da ação sem que houvesse sido oportunizada à parte a ratificação do pedido de dilação probatória, importa em ofensa ao princípio da ampla defesa, resultando em cerceamento de defesa, razão pela qual a cassação da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, cito precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ARTIGO 109 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. DATA DE NASCIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.

I. A retificação de registro civil, sobretudo quanto à data de nascimento, é permitida de forma excepcional e justificada, devendo o Juiz a quem é dirigido o pedido, oportunizar a parte interessada a produção de provas.

II. A supressão da fase instrutória, na ação em que se pretende a retificação de registro civil, caracteriza cerceamento de defesa, mormente quando se funda em ausência de provas.
(TJMG - Apelação Cível 1.0093.16.001335-0/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 07/05/2019) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO – MODIFICAÇÃO DO ANO DE NASCIMENTO - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO ANALISADO - IMPROCEDÊNCIA ANTECIPADAMENTE DECIDIDA COM BASE NA INSUFICIÊNCIA DE PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA CASSADA.

Ao magistrado é defeso proceder ao julgamento antecipado da lide quando sua decisão for embasada exatamente na insuficiência de prova que, com a antecipação da sentença, impediu fosse produzida pela parte que por ela protestou, incidindo, assim, em manifesta contradição, reveladora de abominável cerceamento de defesa.
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.16.025852-2/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2019, publicação da súmula em 19/02/2019). (grifei)

EMENTA: RETIFICAÇÃO DE REGISTRO - ALTERAÇÃO DE DATA DE NASCIMENTO EM CERTIDÃO DE CASAMENTO - INEXISTÊNCIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO - PROVA DOCUMENTAL CONTRADITÓRIA - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO - CERCEMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA.

1- Deve ser assegurado ao interessado o direito à ampla defesa, mesmo nos procedimentos de jurisdição voluntária, mediante a determinação da regular instrução probatória do feito, ante ao requerimento de prova testemunhal feito na petição inicial, mormente quando a prova documental é contraditória e inconclusiva.

2- Não tendo havido sequer apreciação do pedido de produção de prova testemunhal no Juízo de origem, configurado resta o cerceamento de defesa.

3- Recurso provido. Sentença anulada. (TJMG - Apelação Cível 1.0280.12.001108-3/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2014, publicação da súmula em 16/12/2014). (grifei)

Requerida a produção de provas e não sendo esta inútil ou meramente protelatória, deve ser facultada à parte interessada a sua produção sob pena de cerceamento do direito à ampla defesa, cuja consequência é a nulidade da sentença proferida.

No procedimento de retificação de registro civil deve ser priorizado o princípio da verdade real.

Sem conhecer os fatos nos quais se funda o direito pleiteado é impossível ao magistrado fazer a prestação jurisdicional judicial de forma completa, justapondo os fatos ao direito pertinente e consequentemente fazendo justiça às partes que, em última análise, é a grande finalidade do processo.

Forte nesses fundamentos,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA E CASSO A SENTENÇA
, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para que o ilustre juiz faculte ao apelante produção das provas requeridas.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2024